Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Processo : 0722658-73.2021.8.07.0000 DESPACHO Acolho os esclarecimentos da agravante, apresentados em id. 27699645. De fato, ao baixar os autos para o formato “pdf”, o número do código de barras do comprovante de pagamento (id. 27310904) é suprimido. Contudo, ao consultar o documento individualmente no PJe, o referido campo é exibido e atesta o regular recolhimento do preparo. Dito isso, admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator